Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-13.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de devolução de quantias e danos morais - Pleito fundado em supostas cobranças indevidas por conta de troca da unidade originalmente adquirida - Sentença de improcedência em relação à corré corretora de imóveis e parcial procedência em relação à corré incorporadora, apenas no tocante aos valores relativos à taxa de assessoria imobiliária - Inconformismo da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de devolução de quantias e danos morais - Pleito fundado em supostas cobranças indevidas por conta de troca da unidade originalmente adquirida - Sentença de improcedência em relação à corré corretora de imóveis e parcial procedência em relação à corré incorporadora, apenas no tocante aos valores relativos à taxa de assessoria imobiliária - Inconformismo da autora insistindo nas teses iniciais - Rejeição - Cerceamento de defesa inocorrente - Promessa de compra e venda original rescindida por livre disposição da adquirente, celebrando novo pacto visando unidade habitacional distinta mediante novo financiamento - Ausência de prova escrita de que a troca de unidade se daria sem majoração de custos - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003103-13.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARLI
APARECIDA DE GODOY, são apelados MARTH CONSULTORIA IMOBILARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA e MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-13.2017.8.26.0451 -Voto no 28.509
2
Apelação Cível: 1003103-13.2017.8.26.
Comarca: Piracicaba
Apelante: Marly Aparecida de Godoy
Apeladas: MRV Engenharia e Participações S/A e outra
Voto no 28.509
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de devolução de quantias e danos morais
- Pleito fundado em supostas cobranças
indevidas por conta de troca da unidade
originalmente
adquirida
-
Sentença
de
improcedência em relação à corré corretora de
imóveis e parcial procedência em relação à
corré incorporadora, apenas no tocante aos
valores
relativos
à
taxa
de
assessoria
imobiliária
-
Inconformismo
da
autora
insistindo nas teses iniciais - Rejeição -
Cerceamento de defesa inocorrente - Promessa
de compra e venda original rescindida por livre
disposição da adquirente, celebrando novo
pacto visando unidade habitacional distinta
mediante novo financiamento - Ausência de
prova escrita de que a troca de unidade se daria
sem majoração de custos - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 294/298, acrescento que esta julgou improcedente, em relação
à corré Marth Consultoria Imobiliária e Empreendimentos Ltda. e
parcialmente procedentes no tocante à corré MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
pleitos
formulados
pela
apelante
de
devolução de quantias pagas por conta da aquisição de imóvel no
empreendimento denominado “Brasile”, já desfeita pelas partes,
objetivando o reembolso dos valores sacados de sua conta-
vinculada no FGTS, parcelas do preço no total de R$ 1.645,70,
além de reembolso da comissão de corretagem e assessoria
imobiliário, mais do montante de R$ 13.785,00, pela troca do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-13.2017.8.26.0451 -Voto no 28.509
3
anterior por outro no empreendimento denominado “Paradiso”,
além de danos morais, deferindo, em relação à segunda, somente
o pedido de repetição da quantia paga a título de assessoria
imobiliária. Em consequência, impôs-se à autora o ressarcimento
das despesas processuais, bem com o pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00, ressalvada a justiça gratuita,
em prol da ré MARTH e repartiu-se as custas s, bem como
honorários advocatícios fixados na proporção de 4/5 em desfavor
da autora e 1/5 em desproveito da incorporadora, fixados os
honorários advocatícios, por equidade em R$ 800,00 ao advogado
da compradora, e 10% do proveito econômico, por ela não obtido a
título, ao advogado da requerida MRV, também ressalvada a justiça
gratuita da demandante.
Inconformado, apela apenas a autora
(fls. 307/320), sustentando, em síntese, que em se tratando de
situação regida pela legislação consumerista, a sentença deveria
ter, obrigatoriamente, saneado o feito e invertido o ônus
probatório. Aduz que manifestou expressamente o pedido de
designação de audiência de instrução, ocasião em que seria
apresentado o competente rol de testemunha. Afirma que os
documentos juntados comprovam o alegado, não havendo que se
falar em livre disposição de vontade da autora. Insiste que, ainda
que tenha trocado de unidade habitacional, deveriam ser
devolvidos os valores pagos pela primeira unidade, pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-13.2017.8.26.0451 -Voto no 28.509
4
enriquecimento ilícito. Insiste que foi ludibriada pelos corretores
da ré Marth, pois lhe foi prometido que após o contrato, a unidade
escolhida lhe seria guardada e a construtora realizaria a troca da
unidade abatendo valores, contudo, a construtora realizou uma
nova venda. Defende se tratar de contrato de adesão.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 324/323).
2.Para acolher parcialmente a pretensão,
entendeu o julgador a quo ser devida, apenas, a restituição da taxa
de assessoria imobiliária, negando demais pedidos de devolução.
Nesse passo, afasta-se de plano a
prejudicial de cerceamento de defesa, por não encontrar utilidade
na produção da prova oral reclamada, ante os documentos que
instruem os autos.
No que concerne à devolução do valor
pago a título de comissão de corretagem, conforme bem anotou o
julgador monocrático, com apoio na jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp. 1599511/SP), houve claro destaque dos
valores correspondentes ao preço e àquela, de forma que tinha a
adquirente plena ciência da assunção desse encargo quando da
compra da primeira unidade.
Com relação à comissão de corretagem,
sabe-se, ainda, que esta foi aproveitada na celebração do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-13.2017.8.26.0451 -Voto no 28.509
5
negócio, em benefício da apelante.
No mais, do que consta dos autos, a
autora firmou instrumento particular de promessa de compra e
venda em 05.05.14, referente à unidade habitacional “Parque
Piazza Brasile - Bloco 02- Q2, apto 102” (fls. 37/40).
Da análise dos e-mails colacionados aos
autos (fls. 51/63), relativamente à troca das unidades, verifica-se
que a corré MRV encaminhou orientações de procedimentos,
informando
que
seria
feita
análise
de
disponibilidade,
condicionando a troca à aprovação do “comercial” (fls. 53 -
07.01.15; fl. 55 19.05.15 e fl. 58 -20.05.18), constando prazo
para procura do plantão de vendas (7 dias, em cada uma das
notificações supramencionadas), além do valor do crédito, em caso
de aprovação (932,70).
Outrossim,
consta
“Termo
de
Declaração” firmado entre as partes, para a aquisição pela autora
da unidade habitacional “Parque Paradiso” - Bloco 54, apto 202
(fls. 64/65) e “Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra
e Venda” (fls. 70/71).
Observa-se ainda, conforme informação
trazida pela própria autora, “iniciada a instrumentalização
da troca
de unidade (...), tendo como objeto a unidade habitacional
Parque
Paradiso, ainda em construção,
no valor de R$ 150.163,00
(...), por
óbvio não foram cobrados os valores correspondentes
à comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-13.2017.8.26.0451 -Voto no 28.509
6
de corretagem
e taxa de assessoria,
haja vista que já pagas quando
da negociação
anterior... ” (fl. 05)
Nesse
cenário,
muito
embora
a
adquirente informe que o financiamento imobiliário foi refeito, e
que, “...alternativa
diversa não havia à autora, pois ou a mesma
adquiria o imóvel que queria (Paradiso) nas condições apresentadas,
ou rescindiria
o contrato de compra e venda
previamente
firmado (Brasile) ...”, não consta nos autos qualquer
comprovação de que seria facultado à compradora a permuta dos
imóveis sem qualquer custo ou majoração do preço.
Relevante notar, que entre a aquisição
do primeiro imóvel (23.11.14) e a formalização de novo
instrumento
de
financiamento
relativo
ao
segundo
empreendimento (meados de 2015), como informa a própria
autora, não havendo, nos autos, justificativa lógica para o
acolhimento dos demais pleitos indeferidos em primeiro grau, pois
ainda que de maneira diversa, o negócio acabou sendo
formalizado entre as partes
Por consequência, além do fato de que
mero descumprimento de cláusula contratual, que implique
dissabor apenas por suposta cobrança de numerário indevido, não
justificar, por si só, condenação em danos morais, por inexistir daí
ofensa ao direito de personalidade da parte, não houve, de efetivo,
qualquer situação apta a enseja-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-13.2017.8.26.0451 -Voto no 28.509
7
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho à autora apelante vencida, o
pagamento de honorários adicionais de mais R$500,00 sobre o
montante fixado na r. sentença concernentemente à corré MARTH
e de 5%, sobre aquele igualmente previsto na decisão apelada em
prol da corré MRV, observada sempre a gratuidade concedida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator